Tribunal: STF
Processo: RE 77406
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-15
Data de publicação: 1973-10-15

Ementa:
A CHAMADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SÓ TEM LUGAR QUANDO A SENTENÇA DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA SEJA CONDENATÓRIA, A ACUSAÇÃO NÃO TENHA RECORRIDO
E A DEFESA O TENHA FEITO.
1) "IN CASU", SOBREVEIO A CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA;
2) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 146. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.